Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700095-39.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROTA COMERCIO E IMPORTACAO DE MERCADORIAS LTDA, FLABIO BERNARDES DE OLIVEIRA, REGIS COSTA MAGALHAES, ELAINE COSTA MAGALHAES BERNARDES, MIZAEL MAGALHAES, MARILUZ AZEVEDO COSTA MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se Rota Comércio e Importação de Mercadorias Ltda., Flabio Bernardes de Oliveira, Regis Costa Magalhães, Eliane Costa Magalhães Bernardes, Mizael Magalhães e Mariluz Azevedo Costa Magalhães para manifestarem-se sobre o acordo extrajudicial informado em petição de id 45739548 no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator